Tribunal: TJMT
Processo: 1009440-54.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009440-54.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[AGNALDO SILVA DOS SANTOS - CPF: 031.028.471-61 (PACIENTE), 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN MARCOS SILVA DOS SANTOS - CPF: 069.703.721-54 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: AGNALDO SILVA DOS SANTOS
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP - PACIENTE QUE OSTENTA VÁRIOS REGISTROS ANTERIORES - REITERAÇÃO CRIMINOSA - RISCO CONCRETO - PERICULOSIDADE SOCIAL - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A custódia se faz necessária para evitar a reiteração delitiva, uma vez que, conforme destacado pelo magistrado, contra o paciente outras várias ações penais, inclusive, com executivo de pena, demonstrando que a vereda delituosa não se trata de fato isolado, mas, sim, de prática habitual em sua vida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009440-54.2022.8.11.0000

PACIENTE: AGNALDO SILVA DOS SANTOS
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pela Defensoria Pública em favor de
AGNALDO SILVA DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.

Narra a impetrante que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de furto qualificado.

Assim, sustenta que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, sobretudo porque o crime não foi praticado com violência ou grave ameaça, sendo possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Forte nestes argumentos, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade.

A liminar foi
indeferida
, consoante ID. 128814683.

As informações de praxe foram prestadas, pela autoridade coatora, consoante ID. 129579158.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 131178654.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: AGNALDO SILVA DOS SANTOS
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Constrói a impetrante sua fundamentação na ausência de justa causa para a segregação cautelar, sustentando que estão ausentes as hipóteses autorizativas da prisão preventiva.

Infere-se dos autos que o Paciente foi preso em flagrante delito em 16/05/2022, pela prática, em tese, do crime de previsto no art. 155, §4º, I, do Código Penal.

A denúncia narra a dinâmica dos fatos:

“ (...)

Em 16 de maio de 2022, por volta das 09h40min, na Rua das Margaridas, nº 1245, bairro Alphaville, em Sorriso/MT, o denunciado AGUINALDO SILVA DOS SANTOS subtraiu, para si, mediante rompimento de obstáculo, consistente no arrombamento da janela da residência, um tablet da marca Asus, dois perfumes, um televisor da marca Samsung de 32” e um fone de ouvido da marca Redmi,
avaliados em aproximadamente R$1.450,00 (mil e quatrocentos e cinquenta reais),
em prejuízo da vítima JEAN MARCOS SILVA DOS SANTOS.

Nas condições de tempo e lugar acima descritas, o denunciado, com manifesto desejo de subtrair os bens que se encontravam no interior da residência, para lá se dirigiu, sendo que após arrombar a janela de uns dos quartos da residência, adentrou no local e de lá subtraiu para si um tablet, dois perfumes, um fone de ouvido e um televisor, sendo preso pela Polícia Militar já do lado de fora da residência, na posse dos objetos subtraídos.

DA IMPUTAÇÃO DELITIVA.

Posto isso, o MINISTÉRIO PÚBLICO oferece DENÚNCIA em face de AGUINALDO SILVA DOS SANTOS, como incurso nas sanções do art. 155, § 4º, incisos I, do Código Pena (...)”.

Ao impor a prisão cautelar o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, em virtude
da reiteração criminosa do agente
. Restou consignado o seguinte:

“(...)

I. DA HOMOLOGAÇÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE

Trata-se de comunicação de prisão em flagrante, feita pela autoridade policial, acompanhado do auto respectivo e nota de culpa, atribuindo ao(a) autuado(a)
AGNALDO SILVA DOS SANTOS,
pela pratica, em tese, do(s) crime(s) previsto(s) no(s) artigo(s) 155, § 4º, inciso I, do Código Penal.

Não resta dúvida quanto à legalidade da prisão dos(a) autuados(a), pois, o auto de prisão em flagrante delito e demais atos foram realizados em conformidade com o disposto no capítulo II, do Título IX, do Livro I, do Código de Processo Penal, não visualizando a presença de quaisquer vícios formais e materiais que possam macular o presente feito, bem como bem como encontra-se cabível o arbitramento de fiança pela autoridade policial, nos termos do artigo 322, do Código de Processo Penal.

Presentes todos os pressupostos contidos no art. 301 et seq. do Código de Processo Penal,
HOMOLOGO
o(s) auto(s) de prisão em flagrante apresentado(s).

(...)

II. DA PRISÃO PREVENTIVA

Como é certo em nosso ordenamento, para que possa subsistir a constrição premonitória, necessário se faz a presença de seus pressupostos, do fumus
commissi delicti
e do periculum libertatis. Aquele corresponde aos indícios de autoria e à prova da materialidade do crime, enquanto estes equivalem à presença da necessidade da custódia como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (art.312, do CPP).

Nesse diapasão, no caso dos indícios de materialidade e autoria do crime ventilado, tenho que os mesmos se mostram clarividentes nos presentes autos, segundo se nota, principalmente, através dos depoimentos dos policiais militares que participaram da diligência que culminou na prisão em flagrante do autuado, que declararam (Id. 85033594 e 85033597): “QUE FOI ACIONADO VIA COPOM PARA VERIFICAR SITUAÇÃO NA RUA DAS MARGARIDAS, NO BAIRRO ALPHAVILLE, ONDE AO SE APROXIMAR DO LOCAL, EM COMPANHIA DO SD PM GALVÃO, VIU O SUSPEITO, AGUINALDO DA SILVA SANTOS, SALTANDO DA JANELA, PORTANDO UM SACO COM UMA TELEVISÃO, E UMA SACOLA COM TABLET, PERFUMES E FONE DE OUVIDO; QUE DE IMEDIATO O SUSPEITO FOI ABORDADO COM OS PRODUTOS FURTADOS, FOI VERIFICADO QUE O MESMO POSSUÍA DUAS CHAVES DE FENDA, E UMA BARRA DE FERRO, DO QUAL FOI UTILIZADA, NO ARROMBAMENTO DA JANELA, COM DESTREZA FÍSICA; QUE DEU VOZ DE PRISÃO À AGUINALDO SILVA DOS SANTOS, PELA SUSPEITA DO CRIME DE FURTO E O CONDUZIU ATÉ ESTÁ DELEGACIA, ONDE FOI APRESENTADO E ENTREGUE À EQUIPE DE POLICIAIS CIVIS DE PLANTÃO, SEM LESÃO CORPORAL, JUNTAMENTE COM O MATERIAL FURTADO; QUE O SD PM GALVÃO RECONHECEU DE IMEDIATO O SUSPEITO, POIS NA DATA DO DIA 04 DE MAIO DE 2022, FEZ A CONDUÇÃO DE AGUINALDO, POR UMA SITUAÇÃO SEMELHANTE; QUE AGUINALDO ESTÁ COM TORNOZELEIRA ELETRÔNICA; Nada mais disse”.

A vítima, JEAN MARCOS SILVA DOS SANTOS, foi ouvida perante a autoridade policial (Id. 85033598) e declarou: “QUE recebeu mensagem da vizinha de sua residência, informando que havia um ladrão em sua residência, preso pela polícia; QUE foi em sua residência, e constatou que havia sido vítima de furto, que há a janela de um dos quartos está arrombada, e que um dos televisores havia sido levado; QUE após isso veio diretamente à esta delegacia; QUE na residência não há câmeras de vigilância”.

Verifica-se pelo termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório do autuado
AGNALDO SILVA DOS SANTOS
(Id. 85033602) que ele confessou a prática delitiva, negando ter perpetrado o furto mediante destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa.

Noutro giro, no que toca aos requisitos da prisão preventiva, previstos nos artigos 312 e 313, ambos do CPP, além da pena máxima privativa de liberdade em abstrato prevista para o crime ser maior do que 04 anos, mostra-se suficientemente justificado o ergástulo cautelar para garantir o resguardo da ordem pública, tendo em vista a reiteração delitiva, clarificada através da ficha criminal do custodiado extraída do sistema SIAP, onde se observa que o autuado possui, inclusive executivo de pena em tramite na 1.ª Vara Criminal de Sorriso/MT, sob o n.º 0009281-31.2018.8.11.0013, o que demonstra que em liberdade ele coloca em risco a ordem pública.

Nessa esteira de argumentos, certo é que “o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
[1]

Portanto, no caso, resta demonstrado a periculosidade social e a real necessidade da medida extrema, de sorte que indevida a aplicação de medidas cautelares diversas quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se necessária para prevenir a reprodução de fatos criminosos.

(...)

DISPOSITIVO

Por todo o fundamentado e exposto alhures, preenchidos os requisitos e condições da medida extrema, acolho e defiro a representação criminal e por isso DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA da parte autuada
AGNALDO SILVA DOS SANTOS
, com qualificação nos autos. (...)”.

Delineado o contexto fático, entendo ser o caso de manter a prisão.

Quanto aos fundamentos autorizadores da constrição processual, imperioso reconhecer que inexiste constrangimento ilegal a ser sanado, embora se trate de delito cometido sem violência ou grave ameaça, a prisão se faz necessária para evitar a reiteração delitiva, uma vez que, conforme destacado pelo magistrado, contra o paciente há outras ações penais, inclusive, com executivo de pena, demonstrando que a vereda delituosa não se trata de fato isolado, mas, sim, de prática habitual em sua vida.

Ademais, consoante mencionou a Procuradoria-Geral que
“(...) foi constatado que apenas neste ano de 2022, esta foi a terceira prisão em flagrante do Paciente. Nesse sentido, destaca que em 14/01/2022, foi preso pelo crime de ameaça no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (Processo pelo qual deveria estar preso, mas foi solto indevidamente no executivo de pena, em 21/02/2022, assim como em 04/05/2022, pelo crime de furto, quando lhe foi concedida liberdade provisória na audiência de custódia.”

Concluo, portanto, que não há constrangimento ilegal na decretação da segregação cautelar do paciente a bem da ordem pública, já que está devidamente demonstrada a sua periculosidade, a partir do seu histórico criminal.

Inviável, ainda, a substituição da prisão preventiva pela aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, haja vista que nenhuma das medidas elencadas no mencionado dispositivo mostrar-se-ia eficaz e hábil a impedir a reiteração delitiva.

Dessa forma, presentes os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do CPP, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal a ser sanado por este tribunal.

À luz de tais premissas, não vislumbro o constrangimento ilegal propalado na exordial, razão pela qual
DENEGO
a ordem pleiteada, em consonância com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022